Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004036-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (AGRAVANTE), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA REFORMADA - RETOMADA AO STATUS QUO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reformada a sentença, as partes devem retornar ao
status quo
, com a manutenção da posse da área objeto do litígio em favor do executado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004036-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Agropecuária Santo Estevão S.A.

AGRAVADO: Marcos Borges de Araujo

Processo Origem:
Cumprimento de Sentença no 1000444-80.2023.8.11.0049 - 2a Vara da Comarca de Vila Rica

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Santo Estevão S.A.
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido contra
Marcos Borges de Araujo
, determinou a desocupação da área litigiosa de forma voluntária, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de 5% do valor atualizado da avença.

Alega que embora exista acórdão que cassou a r. sentença, o Juízo desconsiderou a necessidade de aplicação do Poder Geral de Cautela, para o fim de sobrestar a execução do acórdão do TJMT, de forma a salvaguardar a utilidade da prestação jurisdicional.

Pondera que o Magistrado não é obrigado a cumprir de imediato o resultado dos Embargos de Declaração no recurso de Apelação n. 1001541-86.2021.8.11.0049, de modo que ao analisar o caso concreto, pode aguardar a solução da controvérsia no processo de origem, ante os indicativos de que a matéria pode vir a ser reformada.

Realça que o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo aqui agravado, que acolheu a preliminar de ausência de notificação premonitória, partiu de premissa equivocada, o que foi alvo de novos Embargos de Declaração, o que, após sanados os vícios apontados, será mantida a exigibilidade da sentença ora em execução provisória.

Diz que a preliminar de ausência de notificação premonitória, caso acolhida de forma definitiva, importará na devolução do processo a origem para exame do pedido sucessivo quanto a rescisão por excesso de onerosidade, o que resultaria na rescisão do contrato.

Assevera, assim, que o caso recomenda tão somente a suspensão do cumprimento provisório de sentença, porque a retomada do
status quo
seria por demais dispendioso.

Informa que a área objeto de reintegração do agravado na posse encontra-se em parte arrendada, o que precisa ser respeitado.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo no sentido de suspender a ordem de desocupação até o trânsito em julgado do presente recurso e/ou do processo de origem (Apelação Cível n. 1001541-86.2021.8.11.0049). No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de revogar a ordem de desocupação.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 203832156)

Contraminuta (id. 203921169). Alega que a agravante assumiu a responsabilidade de ter promovido o cumprimento provisório de sentença, mesmo sem o trânsito em julgado, sendo reintegrado no imóvel. Realça que não convém que o poder geral de cautela do juiz seja exercido em benefício de uma parte quando nas mesmas circunstâncias foi negado em favor da outra. Alerta que enquanto não vier outra sentença de procedência em favor da agropecuária, deve ser mantido na posse das Fazendas Reunidas. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença, determinou que a Agropecuária Santo Estevão S.A. desocupasse a área litigiosa de forma voluntária, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de 5% do valor atualizado da avença.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovido pela ora agravante Agropecuária Santo Estevão S.A. em face de Marcos Borges de Araujo, em razão de sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, julgada procedente, com a determinação para que o requerido agravado desocupasse a área litigiosa composta pelas matrículas n. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 6520 e 6521 - todas do CRI de Vila Rica).

Consta que a obrigação de desocupar o imóvel foi mantida em sede de recurso de Apelação n. 1001541-86.2021.8.11.0049, sendo então, a parte exequente, ora agravante, reintegrada na posse do imóvel.

Sucede que em julgamento de Embargos de Declaração opostos face ao acórdão, foi acolhida a preliminar de ausência de notificação premonitória, o que levou a reforma da sentença e extinção do processo.

Com isso, o executado, ora agravado, postulou pela sua reintegração na posse do imóvel, em razão da reversão do julgamento inicialmente proferido no recurso de Apelação.

Por sua vez, o exequente, ao argumentar o poder geral de cautela, requereu ao Juízo a sua manutenção na área em razão da oposição de Embargos de Declaração ao acórdão anterior, que acabou por extinguir o processo, ainda pendente de julgamento, o que eventualmente vir a alterar novamente o acórdão, o que foi indeferido nos seguintes termos:

No caso dos autos, nota-se que o título executado foi alterado para julgar a ação de origem extinta sem análise do mérito.

Consequentemente, não subiste a obrigação de reintegrar o exequente na posse do imóvel.

A despeito das alegações da parte exequente, não há efeito suspensivo automático nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que reverteu o julgamento; do mesmo modo, também não há decisão do desembargador relator concedendo o efeito suspensivo mencionado no art. 1.026, § 1°, do CPC.

Pelo contrário, sobreveio comunicação entre instâncias para providências deste juízo, conforme juntada de id. 139692811.

Os argumentos do exequente encontram óbice na literalidade da lei, conforme destaque:

Art. 1.026 - CPC. Os embargos de declaração
não
possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Art. 520 - CPC. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...).

Na espécie, o acórdão proferido pelo E. TJMT
substituiu
a sentença e o próprio acórdão anterior que fundamentaram a reintegração de posse em favor do exequente; aliás, a área ficou assegurada como
caução
de eventual reversão do julgamento.

Assim, diante do acórdão que modificou a sentença objeto da execução, pela literalidade da lei, a restituição das partes ao estado anterior é medida de rigor, conforme postula o executado.

Com efeito, o Cumprimento Provisório de Sentença promovido pela Agropecuária Santo Estevão S.A. se deu em razão da sentença de procedência da ação de Rescisão Contratual e a determinação da desocupação imediata da área pelo requerido, de maneira que, como os recursos interpostos pela parte contrária, então requerida, Marcos Borges, foram recebidos sem o efeito suspensivo, a parte autora foi reintegrada na área do litígio.

Porém, uma vez reformada a sentença, em sede dos Embargos de Declaração, por certo que as partes devem retornar ao
status quo
, ou seja, com a retomada da área pela parte requerida, ora executada.

E nem se diga quanto a necessidade de se aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos agora pela agravante, porquanto não foi conferido efeito suspensivo.

Não fosse isto, verifica-se que já ocorreu o seu julgamento, com o desprovimento, o que reforça a necessidade da retomada das partes ao estado em que se encontravam, vale dizer, a manutenção da posse da Fazenda Reunidas em favor do requerido, ora executado e agravado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024